Tribunal: STF
Processo: ARE 928511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA: ARE N. 842.157-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.